Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706432-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PASSALACQUA &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44543756) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de PASSALACQUA &amp; CIA LTDA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43771940). INTIME-SE PASSALACQUA &amp; CIA LTDA para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de março de 2023 16:42:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador